Tribunal: TJDFT
Processo: 0720872-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONFLITO SOCIETÁRIO. LIMITAÇÃO INDEVIDA DO OBJETO DA PERÍCIA. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu a inicial como ação de produção antecipada de provas, restringindo o objeto da perícia contábil à apuração de haveres decorrente de suposta exclusão societária. Sustenta-se a necessidade de auditoria contábil e avaliação mercadológica da sociedade, diante da controvérsia sobre a própria exclusão do autor do quadro societário e da existência de litígios paralelos sobre a regularidade da alteração contratual.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prevenção da 6a Turma Cível para o julgamento do recurso; (ii) definir se é adequada a via da produção antecipada de provas para a pretensão formulada; e (iii) estabelecer se a limitação do objeto da ação à apuração de haveres é cabível no contexto de controvérsia sobre a exclusão societária e necessidade de avaliação empresarial mais ampla.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de prevenção da 6a Turma Cível é rejeitada, pois a controvérsia se relaciona à ação de exigir contas já sob a relatoria do Desembargador.
4. A ação de produção antecipada de provas é adequada no caso concreto, nos termos do art. 381 do CPC, diante da necessidade de formação de elementos técnicos prévios para o ajuizamento ou instrução de futuras demandas, não se caracterizando desvio de finalidade ou uso indevido do procedimento cautelar.
5. A limitação imposta à perícia como mera apuração de haveres mostra-se indevida, pois não há definitividade sobre a exclusão do autor da sociedade, sendo controvertida a validade da alteração contratual. A perícia postulada tem escopo mais amplo, visando auditoria contábil, avaliação mercadológica e análise da gestão societária.
6. A pretensão de avaliação da empresa por critérios técnicos como fluxo de caixa descontado e balanço especial, bem como a verificação da regularidade contábil e da atuação dos sócios na administração, extrapola os limites de uma apuração de haveres decorrente de exclusão societária, justificando a reforma da decisão agravada.
IV. Dispositivo
7. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, 382, 465, 599 e 606.